Tribunal: TJMT
Processo: 1010382-52.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010382-52.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores, Quadrilha ou Bando, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (ADVOGADO), DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (IMPETRANTE), ADILSON ROSA CORREIA - CPF: 956.368.891-00 (PACIENTE), 3 Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON EUGENIO DOS SANTOS - CPF: 061.261.481-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ANTONIO FULANET - CPF: 559.507.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), M. A. F. G. - CPF: 071.723.481-92 (TERCEIRO INTERESSADO), C. E. S. - CPF: 060.633.601-07 (TERCEIRO INTERESSADO), M. G. S. P. - CPF: 052.568.051-93 (TERCEIRO INTERESSADO), K. G. M. B. - CPF: 062.907.752-51 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEISSON IVO DE OLIVEIRA - CPF: 010.814.781-95 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CIRCUNSTÂNCIA APTA A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS - IRRELEVÂNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - ORDEM DENEGADA.

A análise da alegada tese de negativa de autoria, por demandar incursão no conjunto fático-probatório, é incompatível na via eleita do
habeas corpus
.

“[...] A necessidade de interromper ou diminuir atuação de organização criminosa constitui fundamento para a prisão preventiva.[...]”

(STF - HC: 198347 ES 0048669-63.2021.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/06/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 28/06/2021)

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste nos autos os requisitos da medida excepcional.

Inviável em sede de
habeas corpus
concluir a quantidade de pena que poderá ser imposta, tampouco se iniciará o resgate da reprimenda em regime diverso do fechado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente
Adilson Rosa Correia
, em preventiva, pela suposta prática dos crimes de associação criminosa, homicídio tentado e corrupção de menores, tipificados nos artigos 288 e 121, §2o, c/c art. 14, II, todos do Código Penal e art. 244-B, da Lei n. 8.069/90.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, ante a falta de fundamentação concreta e de participação do paciente no delito, uma vez que apenas contratou cobradores para receber uma dívida da suposta vítima.

Aduz que diante da ausência de dolo na conduta no paciente, o crime por ele cometido seria o disposto no artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor, que possui pena máxima de 01 (um) ano, não preenchendo, portanto, o requisito do inciso I, do art. 313, do CPP, a justificar o decreto preventivo.

Alega, ainda, que a prisão do paciente é desproporcional e ofende ao princípio da homogeneidade, tendo em vista ser primário, não possuir ficha de antecedentes criminais, o que lhe possibilita a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Pede a concessão definitiva da ordem, com a revogação da prisão preventiva do paciente e consequente expedição do alvará de soltura, com ou sem medidas cautelares diversas do art. 319, do CPP.

A liminar foi indeferida (Id. 168070184).

O juízo a quo apresentou as informações pertinentes (Id. 168736651).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 169690194, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva, pela falta de fundamentação idônea, já que amparada em argumentos genéricos, bem como diante da ausência de indícios suficientes do envolvimento do paciente na tentativa de homicídio, uma vez que sua conduta se limitou a contratar terceiros para cobrar uma dívida, caracterizando uma relação de consumo, sendo a prática prevista no art. 71, do CDC.

Argumenta, ainda, que a prisão é desproporcional e ofende ao princípio da homogeneidade, principalmente porque o paciente é detentor de condições favoráveis.

A ordem merece ser denegada
.

No caso, o paciente foi preso em flagrante no dia 28/04/2023, pela suposta participação nos crimes de associação criminosa, corrupção de menores e tentativa de homicídio, tendo como vítima, a pessoa de Cleisson Ivo de Oliveira.

Segundo consta dos autos e das informações prestadas pelo juízo
a quo
, o paciente,
juntamente com Márcio Antônio Fulanet e Wanderson Eugênio dos Santos e os adolescentes Marco Antônio Ferreira Gardino e Carlos Eduardo Santos, teriam se dirigido à residência da vítima Cleisson Ivo de Oliveira, com a finalidade de cobrar uma dívida de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Dentro da residência, o acusado Márcio Antônio Fulanet teria realizado uma chamada de vídeo para um interlocutor ainda não conhecido, o qual anunciou que “era chegada a hora da vítima se ajoelhar para morrer”, oportunidade em que ordenou ao adolescente Carlos Eduardo, de posse de uma arma de fogo, que disparasse contra vítima, que reagiu, razão pela qual empreenderam fuga se utilizando de um veículo Fiat Pálio, cor branca, e se dirigiram para a residência do acusado Wanderson Eugênio, que seria utilizada como ponto de apoio.

A vítima, então, ligou para o investigador da Polícia Civil Gildo Arruda Marques, que compareceu ao local e acessou o circuito de câmeras de segurança e flagrou a ação criminosa.

Enquanto ainda eram realizadas diligências pela Polícia Civil na casa da vítima, um mototaxista se aproximou (Cristian Rocha Conceição Lemes), de posse de um celular com chamada de vídeo do acusado Márcio Antônio Fulanet, o qual se dizia ser “voz” da facção criminosa “Comando Vermelho” e exigiu que a vítima apagasse as imagens do circuito de câmeras.

Ao tempo da ligação por chamada de vídeo, os interlocutores conversavam em tons de ameaça e cobravam uma dívida que a vítima teria com o denunciado “Pastor”.

O denunciado Adilson Rosa Correia, também ingressou na chamada e a vítima novamente foi ameaçada de morte.

Pois bem.

Ao contrário do que afirma o impetrante, a decisão atacada apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente para justificar a prisão do paciente, pautando-se na existência de materialidade e indícios
suficientes da autoria delitiva, representados pelo depoimento dos policiais militares condutores da ocorrência, pelo relato da vítima e dos registros de imagens da câmera de segurança e de conversa do celular.

Na decisão restou consignado que o paciente seria, inclusive, um dos mandantes da tentativa de homicídio, com a participação de adolescentes.

Observa-se que o próprio paciente, quando do seu interrogatório junto à Delegacia de Polícia, afirmou que tinha conhecimento que o grupo foi até a casa da vítima tentar receber o valor referente à negociação de um veículo que firmou com a pessoa de “Tadeu”, ressaltando, apenas, que não tinha conhecimento de que estavam armados (Id. 167522197 – pág. 59-60).

Outrossim,
a apreciação da negativa de autoria quanto aos delitos em tela, demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita do
habeas corpus
, no qual não se admite dilação probatória.

A propósito, eis o teor do Enunciado Orientativo no 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Ademais, a prisão preventiva foi devidamente decretada em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
empregado e da periculosidade dos agentes, que ameaçaram a vítima com arma de fogo em sua própria residência, por conta de uma suposta dívida, e ainda, por meio de chamada de vídeo em grupo, pelo aplicativo Whatsapp, fazendo menção, inclusive, de que pertencem à organização criminosa “Comando Vermelho”.

Assim, havendo indícios suficientes da participação do paciente nos fatos criminosos e da gravidade de sua conduta, não há falar em revogação da prisão preventiva.

Nesse sentido, trago à colação julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO – DESCABIMENTO DA ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS -
INDÍCIOS QUE VINCULAM O PACIENTE AOS DELITOS EM APURAÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA -

PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
-

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - DENEGADO O HABEAS CORPUS

EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. A ação de Habeas Corpus não se presta à análise aprofundada das provas dos autos, a qual somente é cabível no curso da ação penal principal, sendo possível, nesta sede, apenas o exame da presença de indícios de autoria ou participação suficientes à manutenção da prisão.
Constatando-se a existência de indícios de participação do paciente nos fatos criminosos, descabe a revogação da prisão por tal fundamento. Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando ficar demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública, sobretudo pela gravidade concreta das condutas, e existência de fundadas razões de autoria ou participação pelo paciente, além de integrar organização criminosa
. A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, insertas no art. 319 do CPP, é inadequada para a efetiva garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada.” (N.U 1002994-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023) (destaquei)

No tocante a tese de que o crime cometido pelo paciente seria o contido no art. 71 do Código de Defesa do Consumidor e não tentativa de homicídio, não encontra espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandar exame do contexto fático-probatório.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO E DE HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 121 E ARTIGO 121 C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL.
PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO DOLOSO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MATÉRIA A SER DIRIMIDA PELO JUÍZO NATURAL À LUZ DOS FATOS E SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A desclassificação do homicídio doloso para o culposo tem como consectário lógico o exame do elemento subjetivo do tipo penal, o qual é incompatível com a via estreita do habeas corpus
. Precedentes: HC 121.654, Primeira Turma, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 19/10/2016; HC 132.036, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/4/2016; RHC 120.417, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/3/2014. 2. O juízo de pronúncia evidencia o convencimento do magistrado acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo ser resguardada a atuação do Tribunal do Júri, órgão jurisdicional constitucionalmente imbuído da competência para o exame sobre as teses defensivas. Precedente: HC 114.223, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 12/11/2015. 3.
O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.
4. In casu, o paciente foi pronunciado em razão da prática dos crimes tipificados no artigo 121 e 121 c/c artigo 14, II, do Código Penal. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1o/7/2015. 6. Agravo regimental desprovido.” (STF - AgR HC: 171797 TO - TOCANTINS 0023246-72.2019.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 29/05/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-151 18-06-2020) (destaquei)

A alegação de que os tipos de delitos comportariam em caso de condenação, a fixação de regime carcerário mais brando que o atual, não serve para o abrandamento da custódia preventiva, na medida em que deve ser levada em conta a natureza processual da prisão preventiva, uma vez que está pautada pelos requisitos elencados no artigo 312 do CPP, não constituindo forma de cumprimento antecipado de eventual pena.

No mais, é pacífico o entendimento de que eventuais atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistente nos autos os requisitos da medida excepcional.

Por fim, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se devidamente fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, como é o caso dos autos.

Assim, estando presentes os requisitos permissivos da prisão preventiva (
fumus commissi delicti e periculum libertatis
) resta afastada a alegação de constrangimento ilegal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023